Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-59.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. JUNTADA DE PROVA POSTERIOR INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Pela inteligência dos arts. 336 e 435 do CPC, extrai-se que ao Réu cabe alegar toda a matéria de defesa em sua contestação, podendo juntar documentos posteriormente, quando estes forem formados depois da peça de defesa ou se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.
2. Para que haja a obrigação de indenização, é necessário que se comprove a responsabilidade civil por meio da exposição do dano, da conduta do ofensor e do nexo de causalidade.
3. Em relação aos acidentes de trânsito, há uma presunção iuris tantum de que o condutor que dirige embriagado é o culpado pelo acidente, de maneira que cabe a este o ônus de provar o rompimento do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano decorrente do acidente.
4. Afastada a responsabilidade civil do Apelado pelo acidente, inviável a sua condenação em reparação indenizatória.
5. Recurso conhecido e não provido.